Tribunal: TJSP
Processo: 2320041-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA POR SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA VENCIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão que rejeitou impugnação e determinou o depósito das astreintes, sustentando a agravante que cumpriu a obrigação e que a execução provisória seria incabível sem sentença

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA POR SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA VENCIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão que rejeitou impugnação e determinou o depósito das astreintes, sustentando a agravante que cumpriu a obrigação e que a execução provisória seria incabível sem sentença confirmatória, pedindo reforma ou redução da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se é cabível a execução provisória da multa cominatória fixada em tutela de urgência e se possível reduzir o valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Especial do STJ exige sentença confirmatória da tutela para admitir execução provisória de astreintes, ficando o levantamento condicionado ao trânsito em julgado.
4. Confirmada a tutela por sentença no caso concreto, o depósito é devido conforme o art. 537, §3o, do CPC.
5. A alegação de cumprimento não procede, porquanto não há prova documental da efetiva execução da obrigação.
6. Precedente vinculante do STJ (EAREsp n. 1.479.019/SP) veda a redução do valor acumulado de multa vencida, admitindo apenas a modificação da multa vincenda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.